Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732688-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Verifica-se que não há pedido de gratuidade de justiça, acompanhado da respectiva declaração de hipossuficiência econômica. Assim, recolham-se as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Nos termos do art. 10, do CPC, emende-se a inicial, declinando os fundamentos jurídicos do pedido rescisório (art. 968 c/c art. 319, incs. III, IV e V, CPC), que também deverá ser formulado em obediência ao art. 966, inc. I do mesmo Código. Cabe destacar que não tem cabimento na presente ação, dada a cognição restrita aos juízos rescindens e rescissorium, a pretensão de reconhecimento de pressuposto processual negativo (continência), o mesmo já deduzido na apelação intempestiva. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora